Tribunal: TJES
Processo: 0000346-36.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000346-36.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANNI CORDEIRO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESFAZIMENTO IRREGULAR. REMUNERAÇÃO DURANTE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Contratado temporariamente o recorrente pelo Município de Aracruz, seu vínculo era regido por instrumento que previa (I) a execução de serviços específicos na função de médico clínico geral sob regime de preço certo, equivalendo cada plantão a doze horas; (II) a estipulação de calendário e programação pelo Município de Aracruz, assim também quanto ao local e horário de prestação de serviço; (III) o valor de cada plantão seria de R$1.469,59.

2. Não previu o instrumento contratual o número de plantões a serem prestados ou sua periodicidade, constando apenas a indicação de que tal volume se daria conforme estipulação pela administração, daí se depreendendo sua variabilidade e vinculação à efetiva necessidade e equivalente prestação do serviço.

3. À luz do artigo 6º, §2º do Decreto-Lei 4657/1942, descabida a estipulação de remuneração em favor do recorrente durante o período de ausência de prestação de serviços, sob pena de enriquecimento indevido, tendo assim acertadamente concluído a sentença combatida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto em razão de sentença de fls. 127/129, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do Decreto Municipal nº 37.244/2019, que autorizou a rescisão do contrato de trabalho do recorrente.
Em suas razões, pugnou o recorrente pela reforma da sentença na porção que rejeitou seu pleito de pagamento dos valores referentes a todo o tempo de duração do contrato.
Contrarrazões em id nº 5363104 pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
Vitória/ES, 05 de outubro de 2023.

*

O SR. ADVOGADO IGOR BITTI MORO:-
Gostaria de cumprimentar todos os presentes na pessoa do douto Presidente.
Para tornar breves as minhas palavras, os autos tratam de um médico que foi contratado em Aracruz por um processo seletivo de contrato temporário. Passados alguns meses do início da prestação de serviço, de forma totalmente desmedida e imotivada, sem qualquer razão, a sua então chefe superior hierárquica determinou a rescisão do seu contrato. Isso aconteceu no dia 4 de dezembro de 2019, foi proferido esse ato, de forma retroativa ao dia 23 de novembro de 2019.
Como não foi informado nada, no dia 27 de novembro de 2019, o senhor Giovanni entrou com um processo administrativo pedindo para motivar o ato, inicialmente ele foi afastado e depois foi demitido. Esse ato não veio, o único ato que o município trouxe foi no dia 4 de dezembro, que foi a sua rescisão contratual.
Diante do recesso forense, no dia 18 de janeiro de 2020, ingressamos com a presente demanda pleiteando o retorno do contrato e a garantia do salário do período de afastamento.
Instruído o feito, o juízo de piso reconheceu a nulidade do ato, reconheceu que realmente não teve motivação, que, apesar de ser um contrato temporário, teve classificação, então, não poderia simplesmente cancelar esse contrato de forma imotivada, mas entendeu pela não determinação de pagamento do salário do afastamento.
E a sua decisão foi no sentido de que a presente ação foi movida perante um juízo incompetente, o que teria trazido atraso à decisão liminar, que foi tomada, basicamente, poucos dias antes de completar um ano do contrato, e, por essa razão, não seria devido o pagamento, porque não houve a contraprestação do médico.

Todavia, Excelências, não houve qualquer atraso pelo protocolo, pelo direcionamento ao juízo incompetente. O processo foi distribuído no dia 18 de janeiro de 2020. No dia 30 de janeiro, ou seja, apenas 12 dias depois, o juízo do Juizado Especial se declarou incompetente e determinou que fossem remetidos autos ao juízo da Vara da Fazenda Pública de Aracruz, que no dia seguinte, no dia 31 de janeiro, recebeu o processo, lá tinham pedido de liminar, apesar de não ter decidido sobre a liminar, determinou, no mesmo dia, a intimação do município para a manifestação.
No dia 12 de março, aqui temos que lembrar também que 2020 foi o início da pandemia, no dia 12 de março, o município foi citado e entendeu por não revogar o seu ato nulo, por não readmitir o recorrente. E a decisão liminar só foi proferida pelo juízo de piso no dia 20 de julho, ou seja, já faltando poucos dias para o fim do contrato.

Ocorre, Excelências, que o atraso de 12 dias não é capaz de justificar o afastamento da determinação de pagamento dos salários. O município errou, ele fez a demissão, fez a rescisão contratual de forma totalmente imotivada, tanto que foi declarado nulo pelo juízo de piso, e como foi o único responsável por essa rescisão nula, ele deve responder pelas consequências de tal ato, entre elas, o valor devido pelo salário do período de afastamento.
Então, é nesse sentido o nosso apelo, pedir a reforma do julgado unicamente para condenar o município ao pagamento dos salários do período de afastamento. Eu agradeço.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão de sentença de fls. 127/129, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do Decreto Municipal nº 37.244/2019, que autorizou a rescisão antecipada do contrato de trabalho por tempo determinado do recorrente.
Em suas razões, pugnou o recorrente pela reforma da sentença na porção que rejeitou seu pleito de pagamento dos valores referentes a todo o tempo de duração do contrato.
As premissas fáticas tomadas pela sentença, e não controvertidas nesta instância, consistiram na apuração de que “(a) o requerente não pediu seu desligamento, (b) não há prova de falta disciplinar, (c) não houve comprovação da extinção da necessidade dos serviços e (d) ao tempo do ato administrativo e desligamento do requerente não havia concurso público para o cargo”.
Concluiu-se, portanto, pela irregularidade da rescisão contratual operada, não se reconhecendo, porém, serem devidos valores entre o desligamento e o cumprimento da tutela liminar de reintegração no posto de trabalho, haja vista a ausência de prestação de serviço no período.
Acertada, em meu sentir, a reflexão primeva, não prosperando o recurso.
Não se desconhece a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento" (AgInt no AREsp n. 1.390.437/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019).
Ocorre que tal compreensão concerne aos detentores de vínculo diverso daquele havido pelo recorrente junto ao Município de Aracruz, o qual era regido por instrumento contratual (fls. 18/19) que previa:
- execução de serviços específicos na função de médico clínico geral sob regime de preço certo, equivalendo cada plantão a doze horas;
- haveria a estipulação de calendário e programação pelo Município de Aracruz, assim também quanto ao local e horário de prestação de serviço;
- cada plantão equivalia à contraprestação no montante de R$1.469,59.
Não previu o referido instrumento contratual o número de plantões a serem prestados ou sua periodicidade, constando apenas a indicação de que tal volume se daria conforme estipulação pela administração, daí se depreendendo sua variabilidade e vinculação à efetiva necessidade e equivalente prestação do serviço.
À luz do artigo 6º, §2º do Decreto-Lei 4657/1942, descabida, me parece, a estipulação de remuneração em favor do recorrente durante o período de ausência de prestação de serviços, sob pena de enriquecimento indevido, tendo assim acertadamente concluído a sentença combatida.
Ante as considerações lançadas, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.
Sendo a parte recorrente credora dos honorários advocatícios arbitrados na origem, inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais.
É como voto.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl *
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 31/10/2023

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Eminentes Pares,
Pedi Vista dos autos, respeitosamente, com objetivo de empreender maior análise sobre a matéria debatida nos autos do presente Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GIOVANNI CORDEIRO DE SOUZA contra a SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pelo Recorrente em desfavor da MUNICÍPIO DE ARACRUZ, cujo decisum julgou parcialmente procedente o pedido exordial, declarando a nulidade da rescisão antecipada do Contrato de Trabalho Por Tempo Determinado firmado com o Recorrente e, por outro lado, julgou improcedente o pleito de indenização correspondente ao lapso temporal remanescente previsto na contratação.
Cumpre historiar que o propósito recursal consiste em obter a reforma da Sentença, no tocante ao Capítulo que rejeitou o pleito de pagamento dos valores alusivos a todo o lapso temporal remanescente de duração do aludido Contrato de Trabalho, o qual fora rescindido, antecipadamente.
Em suas razões, o Eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, conheceu e negou provimento ao Recurso, sob o fundamento, em apertada síntese, de que “descabida, me parece, a estipulação de remuneração em favor do recorrente durante o período de ausência de prestação de serviços, sob pena de enriquecimento indevido, tendo assim acertadamente concluído a sentença combatida”.
O Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA acompanhou o entendimento firmado pela Relatoria.
O artigo 9º, da Lei nº 2.994/2007, do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, que “Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal", estabelece acerca da possibilidade de extinção do Contrato de Trabalho Temporário e da eventual indenização, nos seguintes termos, in verbis:
Art. 9º - O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-ser-à, sem direito a indenizações:
I - Pelo término do prazo contratual;
II - Por iniciativa do contratado;
III - Pela extinção ou conclusão do projeto, definidos pelo contratante nos casos do inciso VI do artigo 2º desta Lei;
IV - por abandono do contratado, caracterizado pela falta ao serviço por período superior a 15 dias corridos ou 30 dias intercalados;
V - por falta disciplinar cometida pelo contratado;
VI - por insuficiência de desempenho do contratado.
§ 1º - A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente a um mês do salário ajustado no contrato.
§ 2º - O contratado por força desta Lei fará jus a férias acrescido de um terço e ao décimo terceiro salário integral ou proporcional ao tempo de serviço, conforme for o caso.
§ 3º - O prazo para quitação das verbas rescisórias será de até de (10) dias após o encerramento do contrato.
In casu, o Recorrente alega haver sido contratado para prestar serviço temporário de Médico Plantonista, auferindo o valor de R$ 1.469,59 (mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) por cada Plantão, pelo período de 09/08/2019 a 28/07/2020. Contudo, em 09/12/2019, houve a rescisão antecipada do Contrato de Trabalho, sem qualquer motivação, levando ao ajuizamento da demanda em epígrafe, buscando a nulidade da rescisão contratual e o recebimento dos valores correspondentes ao período restante, ou seja, até a data final da contratação (28/07/2020), tendo esta última pretensão sido julgada improcedente, resultando no presente Recurso.

Com efeito, em que pese a fundamentação recursal, o certo é que de acordo com o artigo 9º, § 1º, da sobredita norma legal, a rescisão contratual por “conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente a um mês do salário ajustado no contrato”, ou seja, não há falar-se em indenização por todo o lapso temporal de duração do aludido Contrato de Trabalho Temporário.
Em consequência, tenho que não merece prosperar a pretensão do Recorrente de vir a ser indenizado por todos os valores alusivos aos Plantões não realizados em razão da antecipação da rescisão contratual, impondo-se acompanhar o entendimento externado pela Relatoria.
A propósito, de acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no RMS: 47872 SC 2015/0055935-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018).
Isto posto, acompanho o Eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, para fins de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível.
É como voto, respeitosamente.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000346-36.2020.8.08.0006

A
PELANTE:
GIOVANNI CORDEIRO DE SOUZA

APELADO:
MUNIC
Í
PIO DE ARACRUZ

JUÍZA: DRª. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão de sentença de fls. 127/129, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do Decreto Municipal nº 37.244/2019, que autorizou a rescisão antecipada do contrato de trabalho por tempo determinado do recorrente.

Em suas razões, pugnou o recorrente pela reforma da sentença na porção que rejeitou seu pleito de pagamento dos valores referentes a todo o tempo de duração do contrato.

As premissas fáticas tomadas pela sentença, e não controvertidas nesta instância, consistiram na apuração de que “(a) o requerente não pediu seu desligamento, (b) não há prova de falta disciplinar, (c) não houve comprovação da extinção da necessidade dos serviços e (d) ao tempo do ato administrativo e desligamento do requerente não havia concurso público para o cargo”.

Concluiu-se, portanto, pela irregularidade da rescisão contratual operada, não se reconhecendo, porém, serem devidos valores entre o desligamento e o cumprimento da tutela liminar de reintegração no posto de trabalho, haja vista a ausência de prestação de serviço no período.

Acertada, em meu sentir, a reflexão primeva, não prosperando o recurso.

Não se desconhece a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento" (AgInt no AREsp n. 1.390.437/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019).

Ocorre que tal compreensão concerne aos detentores de vínculo diverso daquele havido pelo recorrente junto ao Município de Aracruz, o qual era regido por instrumento contratual (fls. 18/19) que previa:

- execução de serviços específicos na função de médico clínico geral sob regime de preço certo, equivalendo cada plantão a doze horas;

- haveria a estipulação de calendário e programação pelo Município de Aracruz, assim também quanto ao local e horário de prestação de serviço;

- cada plantão equivalia à contraprestação no montante de R$1.469,59.

Não previu o referido instrumento contratual o número de plantões a serem prestados ou sua periodicidade, constando apenas a indicação de que tal volume se daria conforme estipulação pela administração, daí se depreendendo sua variabilidade e vinculação à efetiva necessidade e equivalente prestação do serviço.

À luz do artigo 6º, §2º do Decreto-Lei 4657/1942, descabida, me parece, a estipulação de remuneração em favor do recorrente durante o período de ausência de prestação de serviços, sob pena de enriquecimento indevido, tendo assim acertadamente concluído a sentença combatida.

Ante as considerações lançadas, sem qualquer delonga,
conheço e nego
provimento ao recurso
.

Sendo a parte recorrente credora dos honorários advocatícios arbitrados na origem, inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares
,

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com objetivo de empreender maior análise sobre a matéria debatida nos autos do presente Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GIOVANNI CORDEIRO DE SOUZA
contra a
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente em desfavor da
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial,
declarando a nulidade da rescisão antecipada do Contrato de Trabalho Por Tempo Determinado firmado com o Recorrente e, por outro lado, julgou improcedente o pleito de indenização correspondente ao lapso temporal remanescente previsto na contratação.

Cumpre historiar que o propósito recursal consiste em obter a
reforma da Sentença, no tocante ao Capítulo que rejeitou o pleito de pagamento dos valores alusivos a todo o lapso temporal remanescente de duração do aludido Contrato de Trabalho, o qual fora rescindido, antecipadamente.

Em suas razões, o Eminente Relator, Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, conheceu e negou provimento ao Recurso, sob o fundamento, em apertada síntese, de que
“
descabida, me parece, a estipulação de remuneração em favor do recorrente durante o período de ausência de prestação de serviços, sob pena de enriquecimento indevido, tendo assim acertadamente concluído a sentença combatida”.

O Eminente Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
acompanhou o entendimento firmado pela Relatoria.

O
artigo 9º
, da
Lei nº 2.994/2007
, do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, que
“
Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal"
,
estabelece acerca da possibilidade de extinção do Contrato de Trabalho Temporário e da eventual indenização, nos seguintes termos
,
in verbis:

Art. 9º

- O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-ser-à, sem direito a indenizações:

I -

Pelo término do prazo contratual;

II -

Por iniciativa do contratado
;

III -

Pela extinção ou conclusão do projeto, definidos pelo contratante nos casos do inciso VI do artigo 2º desta Lei;

IV -
por abandono do contratado, caracterizado pela falta ao serviço por período superior a 15 dias corridos ou 30 dias intercalados;

V -
por falta disciplinar cometida pelo contratado;

VI -

por insuficiência de desempenho do contratado.

§ 1º

-
A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente a um mês do salário ajustado no contrato
.

§ 2º
- O contratado por força desta Lei fará jus a férias acrescido de um terço e ao décimo terceiro salário integral ou proporcional ao tempo de serviço, conforme for o caso.

§ 3º

- O prazo para quitação das verbas rescisórias será de até de (10) dias após o encerramento do contrato.

In casu
, o Recorrente alega haver sido contratado para prestar serviço temporário de Médico Plantonista, auferindo o valor de R$ 1.469,59 (mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) por cada Plantão, pelo período de 09/08/2019 a 28/07/2020. C
ontudo,
em 09/12/2019,
houve a rescisão antecipada do Contrato de Trabalho, sem qualquer motivação, levando ao ajuizamento da demanda em epígrafe, buscando a nulidade da rescisão contratual e o recebimento dos valores correspondentes ao período restante, ou seja, até a data final da contratação (28/07/2020), tendo esta última pretensão sido julgada improcedente, resultando no presente Recurso.

Com efeito, em que pese a fundamentação recursal, o certo é que de acordo com o artigo 9º, § 1º, da sobredita norma legal, a rescisão contratual por “
conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente a um mês do salário ajustado no contrato
”, ou seja, não há falar-se em indenização por
todo o lapso temporal de duração do aludido Contrato de Trabalho Temporário.

Em consequência, tenho que não merece prosperar a pretensão do Recorrente de vir a ser indenizado por todos os valores alusivos aos Plantões não realizados em razão da antecipação da rescisão contratual, impondo-se acompanhar o entendimento externado pela Relatoria.

A propósito, de acordo com
o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (
STJ
- AgRg no RMS: 47872 SC 2015/0055935-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018).

Isto posto,
acompanho o Eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, para fins de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto, respeitosamente
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(Documento datado e assinado eletronicamente)